Tribunal: TJBA
Processo: 8112532-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112532-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS LIMA GUIMARAES e outros Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, ENY BITTENCOURT APELADO: BANCO ITAU SA e outros Advogado(s):ENY BITTENCOURT , BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS APLICADOS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO. IOF E TARIFA DE CADASTRO. DEVIDOS. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SEGURO. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. CONTRATO MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86, CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos em que o consumidor visa apenas revisar contrato de financiamento por entender que a aplicação da taxa de juros é discrepante daquelas aplicadas no mercado, é dispensável a realização de prova pericial. Inocorrência de cerceamento de defesa. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme pacificado no enunciado n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça. O STJ firmou o entendimento de que “a revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação”, sendo, contudo, medida excepcional e quando verificada abusividade quando comparadas com as taxas médias aplicadas no mercado. Caso em que as taxas aplicadas no contrato não divergem significativamente da médica aplicada no mercado para o período contrato a justificar a sua revisão. A capitalização de juros foi expressamente prevista no contrato, sendo válida a sua cobrança. O IOF tem respaldo constitucional e representa obrigação tributária arrecadatória, a qual o banco não pode dispensar, especialmente por não ser o destinatário do recurso. A tarifa de cadastro, quando cobrada para início da relação banco-cliente, e desde que expressamente prevista no contrato, é válida. A cobrança por serviços prestado por terceiro é válida desde que comprovada a prestação, o que não ocorreu no caso concreto. O contrato de proteção financeira é válido, desde que opcional e permitida a escolha da seguradora, requisitos que foram atendidos no contrato em análise. A restituição do valor pago por serviços de terceiros deve ser feita na foram simples, na medida que, quando houve a cobrança, havia previsão contrato. O parágrafo único, art. 86, CPC, prevê que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Caso em que o Réu sucumbiu em parte mínima, sendo devida a redistribuição para impor o ônus para o Autor. Sentença reformada. Apelações conhecidas. Apelo do Autor não provido. Apelo do Réu parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8112532-88.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante/Apelado Lucas Lima Guimarães e Banco Itaú S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos e não prover o interposto pelo Autor e prover parcialmente o interposto pelo Réu. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.